Tribunal: TJDFT
Processo: 0724588-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0724588-44.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: OPUS CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A, SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA EMBARGANTE: ELMO INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: LARA BENIGNO PORTO DANTAS, OPUS CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A, SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA, LEONARDO DANTAS DA SILVA, ELMO INCORPORACOES LTDA DECISÃO Aguarde-se em secretaria decisão da reclamação noticiada. Intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito